Tribunal: TJES
Processo: 5006285-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006285-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCEMIR RODRIGUES ROCHA e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHRISTINE
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006285-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCEMIR RODRIGUES ROCHA E GISELIA OLIVEIRA SOARES ROCHA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHRISTINE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alcemir Rodrigues Rocha e Giselia Oliveira Soares Rocha contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, na ação declaratória de nulidade de assembleia c/c inexistência de débito e indenização por danos morais autuada sob nº 5020085-16.2021.8.08.0024, ajuizada em face do Condomínio do Edifício Christine, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das multas condominiais aplicadas pelo agravado, abstenção da aplicação de novas multas e autorização para estacionar 2 (dois) automóveis na única vaga de garagem correspondente ao seu apartamento.

Sustentam que: (1) foram notificados pelo condomínio agravado para que não estacionassem seus veículos fora da faixa que delimita a única vaga de garagem correspondente à sua unidade, em cumprimento à deliberação aprovada na assembleia realizada no dia 07/01/2021; (2) a despeito de terem apresentado defesa contra todas as notificações recebidas, demonstrando que utilizam a vaga de forma regular, pois o espaço comporta 2 (dois) veículos, suas razões foram rejeitadas com a aplicação de multa; (3) as defesas e os recursos que apresentaram não foram apreciadas pelo Conselho Consultivo, como prevê a convenção condominial; (4) a decisão sobre a demarcação das vagas de garagem é nula, eis que aprovada em assembleia realizada sem a observância das normas previstas na convenção do condomínio; (5) a demarcação das vagas de garagem foi feita em desconformidade com o projeto arquitetônico do edifício; (6) a delimitação irregular das vagas de garagem viola o seu direito de posse e propriedade, eis que implicou na redução da sua fração ideal; (7) comprovaram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; (8) a manutenção da decisão recorrida lhes causará grave prejuízo em razão da cobrança das multas e da impossibilidade de utilizar a vaga de garagem em sua totalidade.

Requerem o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 1960052).

A despeito de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 2593343).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/10/2022.

Sessão 11/10/2022

Acompanho o voto do eminente relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006285-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCEMIR RODRIGUES ROCHA E GISELIA OLIVEIRA SOARES ROCHA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHRISTINE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados neste caso.

Os
agravante
s
não apresent
aram
nessa fase inicial do processo
qualquer
elemento de prova
capaz de
demonstrar

a ilegalidade das multas aplicadas pelo agravado, em razão de descumprimento das normas condominiais.

A

C
onvenção do Condomínio do Edifício Christine prevê
no art. 3º, § 1º,
que o apartamento nº 202, de propriedade dos agravantes, conta com apenas uma vaga de garagem (ID nº 1838150).

Já o
Regimento Interno do Condomínio estabelece no Capítulo V, art. 3º, que é proibido o estacionamento de veículos fora das faixas que demarca
m
as respectivas vagas de garagem
(ID nº 1838147)
.

Não obstante,

os documentos anexados aos autos comprovam que
os agravantes utilizam a única vaga de garagem de sua propriedade para estacionar
2 (dois)
automóveis
,
ultrapassando
o limite da
faixa que demarca a
vaga correspondente ao apartamento nº 202
e ocupando parte da área comum do edifício,
contrariando
as disposições da

C
onvenção
Condominial
e o
R
egimento
I
nterno do
C
ondomínio
(ID nº
1838114).

Averbe-se que
os próprios agravantes reconhecem que estacionam
com habitualidade
2 (dois) automóveis na
única
vaga correspondente ao
seu
apartamento,
sendo este fato incontroverso nos autos
.

N
outra parte, as provas reunidas demonstram que o agravado
notificou os agravantes diversas vezes
para que se abstivessem de estacionar
os
2 (dois)
veículos de forma irregular
e,
diante
do descumprimento e
da reiteração da prática, aplicou a
s
multa
s prevista
s
no
Regimento Interno
do Condomínio
(ID nº 1838153).

Comprovam, ainda, que os agravantes tiveram assegurado o direito de defesa, bem como que todas as manifestações por eles apresentadas foram submetidas à apreciação do Conselho Consultivo antes da aplicação da
s
multa
s
, como determina a convenção condominial
(Documentos ID nº 1838120, 1838123, 1838125, 1838126 e 1838138)
.

Outrossim, não procede a
alegação de
que

as multas são indevidas por terem sido aplicadas
em cumprimento a decisão
aprovada
em

assembleia geral
extraordinária
realizada sem a observância das formalidades
legais
.

A
s
provas que instruem o presente
recurso
demonstram que as multas foram aplicadas
unicamente em razão do
descumprimento da Convenção Condominial e do Regimento Interno.

Registre-se que as notificações encaminhadas aos agravantes sequer mencionam a referida assembleia geral, fazendo referência apenas ao
s
dispositivos da Convenção
Condominial
e do Regimento Interno
que regulamentam a utilização das vagas de garagem
.

Ademais, na assembleia geral extraordinária realizada no dia 07/01/2021, mencionada pelos agravantes, não houve deliberação sobre a quantidade de vagas de garagem
que
cada
condômino tem direito, tendo sido determinada apenas a marcação das faixas que delimitam as vagas existentes, observando a metragem já definida
(ID nº 1838162)
.

P
or essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006285-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALCEMIR RODRIGUES ROCHA E GISELIA OLIVEIRA SOARES ROCHA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHRISTINE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO E NO REGIMENTO INTERNO - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
.

2.
Não comprovada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pelos agravantes, eis que o recurso não foi instruído com qualquer
elemento de prova
capaz de
demonstrar

a ilegalidade das multas aplicadas pelo

agravado, em razão de descumprimento das normas
previstas na Convenção e no Regimento Interno do Condomínio
ao qual estão vinculados
, a decisão que indeferiu a tutela de urgência
é a aplicação adequada das normas condominiais à hipótese fática
.

3.
A

C
onvenção do Condomínio do Edifício Christine prevê
no art. 3º, § 1º,
que o apartamento nº 202, de propriedade dos agravantes, conta com apenas uma vaga de garagem,
enquanto que
o
Regimento Interno estabelece no Capítulo V, art. 3º, que é proibido o estacionamento de veículos fora das faixas que demarca
m
as respectivas vagas.

4. Comprovado
que os agravantes têm utilizado
a única vaga de garagem de sua propriedade para estacionar
2 (dois)
veículos
,
ultrapassando
o limite da
faixa que demarca a
vaga correspondente ao apartamento nº 202
e ocupando parte da área comum do edifício,
bem como que foram
previamente
advertidos para que
se abstivessem de estacionar os veículos de forma irregular,
é devida a aplicação d
a
multa por infração às normas condominiais
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 11
de outubro

de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.